Tribunal: TJMT
Processo: 1046298-52.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILCE NUNES DA SILVA JAQUES - CPF: 346.558.081-87 (RECORRENTE), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA ACIMA DA MÉDIA. REGISTRO DE CONSUMO VARIÁVEL. AUMENTO DESPROPORCIONAL NÃO VERIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos por Marilce Nunes da Silva Jaques em face do acórdão abaixo ementado.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA REGULAR DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA – FATURAS COM REGISTRO DE CONSUMO VARIÁVEL – AUSÊNCIA DE AUMENTO DESPROPORCIONAL APÓS AS FATURAS QUESTIONADAS – VARIAÇÃO COMPATÍVEL COM IMPOSTO E AUMENTO DE TARIFA E BANDEIRAS TARIFÁRIAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – COBRANÇA REGULAR - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inicialmente quanto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível rejeito-a de plano, haja vista que inexiste qualquer causa que justifique o afastamento da apreciação do mérito pelos Juizados Especiais. Não há falar em complexidade, bem como de necessidade de realização de perícia técnica à causa em que se discute o registro de volume faturado de energia elétrica acima da média, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda.

2. Trata-se de ação em que a Autora postula pela readequação das faturas referentes aos meses de setembro e outubro de 2020, nos valores de R$ 1.163,88 (1183kWh) e R$ 1.288,21 (1308 kWh), respectivamente. Para tanto, argumenta que o valor questionado não corresponde a sua média de consumo mensal equivalente a 600kWh, o que evidência o aumento abrupto e injustificado das faturas.

3. Havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que as faturas discutidas não destoam da média aritmética das últimas faturas não impugnadas, guardadas as peculiaridades inerentes ao fim de ano, aumento de tarifas, incidência de impostos e bandeiras tarifárias, inexiste ato ilícito, estando as faturas discutidas em conformidade com a oscilação no consumo.

4. Pretensão recursal da Autora no que tange a compensação por danos morais em razão da inclusão de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito que restou prejudicada.

5. Sentença reformada.

6. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O DA RECLAMADA.

A Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão objurgado, mormente porque em outra oportunidade o Relator já havia declarado a nulidade de faturas da mesma unidade consumidora.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e julgar procedente os pedidos iniciais.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Em verdade, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021